Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600361-15.2020.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GISLAINE MARQUES
Órgão julgador: RECORRENTE: GISLAINE MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600361-15.2020.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/11/2020
Processo referência: 0600361-15.2020.6.16.0033
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600361-
15.2020.6.16.0033 (DRAP - 0600189-73.2020.6.16.0033) que julgou procedente a impugnação
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Gislaine Marques na forma do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, e por consequência indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Gislaine Marques, para concorrer ao cargo de Vereadora nas eleições municipais de
2020 de União da Vitória pelo Partido Verde - PV, em razão de estar inelegível por 8 (oito) anos a
partir do cumprimento da pena em 06/04/2018 do crime previsto no artigo 339 do Código Penal,
com fundamento no artigo 14, § 9º da Constituição Federal e no artigo 1º, inciso I, alínea "e",
número 1, da Lei Complementar nº 64/90 (Ministério Público Eleitoral impugnou o pedido no prazo
legal de 5 (cinco) dias previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 64/90, alegando ausência da
condição de elegibilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II c/c artigo 15, inciso III da Constituição
Federal diante da existência de uma condenação criminal transitada em julgado pela prática do
crime de denunciação caluniosa prevista no artigo 339 do Código Penal.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GISLAINE MARQUES (RECORRENTE)
EDUARDO MARAFON SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21901
066
02/12/2020 20:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.596

RECURSO ELEITORAL 0600361-15.2020.6.16.0033 – União da Vitória – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: GISLAINE MARQUES
- OAB/PR0069992
ADVOGADO: EDUARDO MARAFON SILVA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO.
INELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
DA
JUSTIÇA.
ENQUADRAMENTO
COMO
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
NÃO
PROVIMENTO.
1. Os crimes contra a administração da justiça enquadram-se no conceito de
crimes contra a administração pública, de vez que descritos no capítulo III do
título XI do Código Penal. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Gislaine Marques para o
cargo de vereador (id. 20226616).
Num. 21901066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:37:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220345657900000021240242
Número do documento: 20120220345657900000021240242

Publicado o edital, o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura (id. 20226666), ao fundamento de suspensão dos direitos políticos.
Posteriormente, o impugnante alterou a causa de pedir (id. 20227616), reputando que a candidata
estaria inelegível.
Por sentença (id. 20228016), foi indeferido o registro da candidata, ao fundamento de estar
inelegível.
Inconformada, a requerente recorreu (id. 20228366), aduzindo, em síntese, que o delito pelo qual
foi condenada, cuja pena já está extinta, não gera inelegibilidade.
Contrarrazões (id. 20228616), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 20567216).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 04/11/2020 (id. 20228166) e as razões foram protocoladas no dia 06/11/2020
(id. 20228366).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso,
passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra o indeferimento do seu registro, alegando, em
síntese, que o delito pelo qual foi condenada não gera inelegibilidade.
Narra que "foi condenada criminalmente por crime contra a administração da
, ao passo que a
justiça, previsto no artigo 339, caput, c/c artigo 16, ambos do Código Penal"
alínea "e" do artigo 1º, inciso I, da LC nº 64/90, somente prevê a incidência de inelegibilidade
nos casos de crimes contra a administração pública e o patrimônio público, hipóteses distintas.
Defende que as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente
e invoca julgados do TSE.
O recurso não prospera.
Num. 21901066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:37:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220345657900000021240242
Número do documento: 20120220345657900000021240242

A recorrente foi condenada criminalmente com base no artigo 339,
, do
caput
Código Penal, que prevê o delito cujo
é "denunciação caluniosa".
nomen juris
Como precisamente apontado nas razões, esse tipo penal encontra-se inscrito no
capítulo III do título XI daquele diploma, de sorte que sua capitulação é nominada "dos crimes
contra a administração da justiça".
Ocorre que o referido título XI possui cinco capítulos, quais sejam: I - "dos crimes
praticados por funcionário público contra a administração em geral", que compreende os
artigos 312 a 327; II - "dos crimes praticados por particular contra a administração em geral",
artigos 328 a 337-A; II-A - "dos crimes praticados por particular contra a administração pública
estrangeira", artigos 337-B a 337-D; III - "dos crimes contra a administração da justiça", artigos
338 a 359; e IV - "dos crimes contra as finanças públicas", artigos 359-A a 359-H.
Dessa constatação decorre que todos esses cinco capítulos, ao integrarem o
título XI do CP, veiculam crimes contra a administração pública, como, aliás, já se encontra
assente na jurisprudência. Citam-se, por todos, os seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. CARGO. VEREADOR. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR
DECISÃO COLEGIADA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (CP, ART. 344). CRIME
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, E, 1,
DA
LC
Nº
64/90.
AGRAVO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. O delito de coação no curso do processo constitui crime contra a administração pública,
porquanto inserido no Capítulo III do Código Penal, intitulado "Dos Crimes Contra a
Administração da Justiça", o qual está contido no Título XI do Codex cognominado "Dos
Crimes
Contra
a
Administração
Pública".
2.
, extrai-se da moldura fática do aresto regional que a condenação do candidato pela
In casu
prática do ilícito deu-se por órgão colegiado, o que se amolda à norma insculpida no art. 1°, I,
e, 1, da LC n° 64/90, que exige a condenação por meio de decisão transitada em julgado ou
proferida
por
órgão
colegiado,
como
no
caso
.
in
concrecto
3 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgR no REspE nº 5552/PR, rel. Min. Luiz Fux, PSESS 19/12/2016]
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO. CRIME DO ART.
344 DO CÓDIGO PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DELITO PRATICADO
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. TIPO ABARCADO PELO TÍTULO DO CÓDIGO
PENAL QUE REGULA OS CRIMES PRATICADOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NA ALÍNEA 'E' DO INCISO I DO ART. 1º DA LC
64/90 CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E
I M P R O V I D O .
(
.
.
.
)
2. Quando o item 1 da alínea 'e' do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90 faz
menção a crimes "contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público" restam expressamente abarcados todos os crimes contidos no Título X do
Código Penal, inclusive o crime de Coação no Curso do Processo previsto no art. 344 do
C ó d i g o
P e n a l .
Num. 21901066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:37:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220345657900000021240242
Número do documento: 20120220345657900000021240242

3 . R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
i m p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 5552, rel. Ivo Faccenda, PSESS 15/09/2016]
Em decorrência, patente o enquadramento da condenação da recorrente na
previsão contida no número "1" da alínea "e" do artigo 1º, inciso I, da LC nº 64/90,
:
verbis
A r t .
1 º
S ã o
i n e l e g í v e i s :
I
-
p a r a
q u a l q u e r
c a r g o :
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
Considerando que a extinção da pena se deu por sentença em 06/04/2018 (id.
20227466) e que o prazo de inelegibilidade perdura por oito anos a partir desse marco, a
recorrente encontra-se inelegível para as eleições deste ano.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600361-15.2020.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: GISLAINE MARQUES - Advogado do
RECORRENTE: EDUARDO MARAFON SILVA - PR0069992 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 21901066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:37:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220345657900000021240242
Número do documento: 20120220345657900000021240242

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.12.2020.
Num. 21901066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 02/12/2020 20:37:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120220345657900000021240242
Número do documento: 20120220345657900000021240242